Tribunal: TJDFT
Processo: 0714409-20.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714409-20.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: CLEUNICE ALVES CAJA, RITA DE CASSIA ALVES CAJA D E S P A C H O Da atenta análise dos autos, constata-se que o advogado subscritor da Apelação interposta pela Ré (ID 16389744) não possui procuração que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se a Ré/Apelante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator